Tribunal: TJDFT
Processo: 0012313-44.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, o embargante opôs embargos de declaração nos quais não foram impugnados os fundamentos do último acórdão proferido, o qual, após o provimento parcial de REsp pelo STJ, rejulgou a causa apenas quanto aos honorários advocatícios.
2. Ressalta-se que, ainda que o tema acerca da legitimidade passiva suscitada nos embargos de declaração seja matéria de ordem pública, este assunto foi objeto de análise por esta Turma Cível no momento do primeiro julgamento da apelação, tratando-se de matéria preclusa.
3. Diante disso, não restou demonstrada a dialeticidade, porquanto o acórdão recorrido sequer tratou da questão trazida nos embargos de declaração e, por outro lado, também se trata de matéria preclusa, uma vez que analisada pelo acórdão primevo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.